Tribunal: TCU
Processo: 027.544/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4775/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade em processos licitatórios realizados, em 2014, pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Barra Mansa - RJ para a aplicação dos recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em prol do Hospital e Maternidade Theresa Sacchi de Moura (Hospital da Mulher) e da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Marco Antônio Elias Cury no bairro Vila Maria II; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a realização de diligência, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) encaminhou a cópia dos processos de prestação de contas das licitações realizadas no Hospital da Mulher e na USF Dr. Marco Antônio Elias Cury, com os pareceres favoráveis à aprovação dessas contas; Considerando, contudo, que as irregularidades noticiadas na presente representação podem não ter sido avaliadas no âmbito dos aludidos pareceres favoráveis; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do FNS e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o FNS deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, assim, ela pode ser diferida para o momento futuro, quando ocorrer o ingresso do TCU da aludida tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo FNS, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante da necessidade de avaliação primária pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.544/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 006.833/2019-5 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Entidade: Município de Barra Mansa - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que o Fundo Nacional de Saúde (FNS) adote as seguintes medidas: 1.7.1. apresente ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, a sua manifestação conclusiva sobre a regularidade, ou não, dos dispêndios incorridos diante da eventual ausência de efetiva avaliação sobre as irregularidades noticiadas na presente representação no âmbito dos processos de prestação de contas das licitações realizadas no Hospital da Mulher e na USF Dr. Marco Antônio Elias Cury, com os anteriores pareceres favoráveis à aprovação dessas contas, devendo o FNS apresentar, para tanto, a devida análise sobre cada item da presente representação; sem prejuízo de promover a eventual instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário; 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo.